Tribunal: TJBA
Processo: 8019250-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019250-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MARILENA MARQUES CASAL DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
KAIQUE GALVAO SOUSA MAIA, FELIPE LIMA SILVA DOS SANTOS, CAYO GALVAO MAIA

I R/II A/R

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS. IRREGULARIDADE. INDÉBITO. MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva e ele responde pelos riscos da sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

II - Configurada a responsabilidade civil da instituição financeira, exsurge a obrigação de devolver os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, com relação aos descontos efetivados após 30 de março de 2021 (Tema 929/STJ).

III – Os descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo inexistente, que privam a beneficiária, idosa, de perceber verba de natureza alimentar na sua integralidade, configuram situação que ultrapassa o mero dissabor e justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

IV – O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, a autora do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, razão pela qual, promove-se a reforma parcial da sentença, a fim de reduzi-lo.

RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8019250-25.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como
Apelada
MARILENA MARQUES CASAL DE AZEVEDO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA